Tribunal: TJDFT
Processo: 0736464-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Execução penal. Saídas temporárias. Estudo psicossocial. Falta grave.
O não fornecimento de endereço onde pudesse ser encontrado quando deferido benefício de saída temporária ao apenado, somada à superveniente notícia de que se evadiu, impõe a suspensão do benefício para que seja verificada a falta disciplinar e se realize estudo pela seção psicossocial sobre a viabilidade do benefício, antes que seja reavaliada a medida. Agravo provido.